Tribunal: CARF
Processo: 10825.721946/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.721946/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.711 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
L. R. PROMOCOES E EVENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
IRPJ E CSLL. CONCOMITÂNCIA DE MULTAS DE OFÍCIO E ISOLADA.
CABIMENTO
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44, inciso II, alínea "b", da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ
e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para afastar a imposição da multa isolada
pelo não recolhimento da estimativa, vencidos os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca,
Andréia Lucia Machado Mourão, Marcelo Cuba Netto e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que
negavam provimento integramente ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.721946/2011-24
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.711 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721946/2011-24

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 1a Turma da DRJ/RPO
que julgou improcedente impugnação apresentada pela contribuinte.
O caso versa sobre não recolhimento de IRPJ e CSLL referente à estimativa do
mês de novembro de 2007 e não recolhimento dos mencionados tributos após a apuração anual
do exercício. Em razão desse não recolhimento e o lançamento de ofício realizado pela Fazenda
foram aplicadas as multas de ofício e isolada.
A empresa se insurge tão-somente sobre a incidência cumulativa das multas, o
que, segundo alega, gera bis in idem punitivo, de modo que deverá prevalecer, no caso, somente
uma das multas. Sobre o principal do débito informou que iria parcela-lo, razão pela qual não faz
parte da controvérsia administrativa.
O relatório da DRJ recorrida, o qual adoto, explica detalhadamente os fatos:
Em procedimento de revisão da DIPJ apresentada pelo contribuinte acima identificado
para o ano-calendário de 2007, constatou a autoridade autuante, conforme descrito no
“Termo de Verificação Fiscal” de fls. 48-49, que os débitos informados de IRPJ e de
CSLL por estimativa referentes a novembro de 2007 não foram recolhidos e tampouco
declarados em DCTF. Além disso, apurou que os valores de IRPJ a pagar e de CSLL a
pagar ao final do ano-calendário, apurados corretamente na DIPJ retificadora
apresentada no curso do procedimento não foram recolhidos ou pagos.
Diante disso, foram lavrados os autos de infração de IRPJ (fls. 34-36) e de CSLL (fls.
41-43), para lançamento do IRPJ e da CSLL apurados no encerramento do ano
calendário de 2007, com imposição de multa de ofício de 75%, e para lançamento de
multa isolada de 75% por falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL devidos por
estimativa para o mês de novembro de 2007.
O contribuinte foi intimado desses autos de infração, por via postal, em 28/10/2011.
Em seguida, a autoridade autuante lavrou o “Termo de Re-Ratificação” de fl.55, no qual
retifica os valores lançados a título de multa isolada por falta de recolhimento de IRPJ e
de CSLL por estimativa para o mês de novembro de 2007, reduzindo-a a 50% do valor
do tributo não recolhido, conforme prescreve o art. 44 da Lei no 9.430/1996, com a
redação dada pela Lei no 11.488/2007. Além disso, ratificou os demais créditos
tributários lançados nos autos de infração já lavrados. Lavrou, ainda, os autos de
infração de IRPJ (fls. 57-59) e de CSLL (fls. 64-66), nos quais estão consignados os
créditos tributários ratificados e também os retificados já referidos. Acompanha esses
autos de infração o “Termo de Verificação Fiscal Re- Ratificado” de fls. 71-72. Esses
autos de infração foram cientificados ao contribuinte, por via postal, em 16/11/2011.
Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou, em 13/12/2011, a impugnação
de fls. 80-83, na qual alega, resumidamente, que a exigência cumulativa da multa
isolada sobre os valores estimados e da multa por lançamento de ofício sobre o tributo
apurado ao final do ano-calendário caracteriza dupla penalização. Cita jurisprudência
administrativa em abono a seu argumento. Por fim, pede que sejam afastadas as multas
isoladas exigidas.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, lastreada em voto vencedor lançado
no Acórdão no 1202-000.987, datado de 11/06/2013, da 2a Câmara do CARF. Em síntese, o
precedente distinguiu as duas espécies de multa incidente nesse tipo de situação. A multa
prevista no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, refere-se ao não recolhimento dos tributos depois
do ajuste anual. A multa do inciso II do mesmo artigo, possui hipótese de incidência diferente,
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.711 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721946/2011-24

qual seja, deve ser aplicado sobre o montante devido de tributo no regime de estimativa mensal,
incidindo sobre o mês ou meses em que não houve o recolhimento.
A recorrente interpôs recurso voluntário praticamente reiterando os argumentos da
impugnação.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O caso dos autos cuida de recurso voluntário interposto pela recorrente contra
decisão da DRJ/POR, que decidiu pela procedência de auto de infração, em que foram lançadas,
cumulativamente, multa de ofício pelo não recolhimento anual de IRPJ e CSLL e multa isolada
pelo não recolhimento relativo à estimativa do mês de novembro de 2007.
O art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, depois do advento da MP 351, de 22/01/2007,
convertida na Lei no 11.488, de 15/06/2007, teve sua redação modificada para que fosse previstas
duas modalidades de multa nos casos de não recolhimento de tributos sujeitos ao lucro real e
regime de estimativa mensal, com apuração do lucro no final do ano-calendário. Eis a redação do
dispositivo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Assim, a multa de ofício incidirá, na hipótese do inciso I do artigo em questão à
razão de 75%. Esse percentual será aplicado sobre a “diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata”.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.711 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721946/2011-24

No caso dos autos, portanto, ao não recolher o IRPJ e CSLL apurado no final do
ano calendário de 2007, a empresa teria incorrido, em tese, na infração prevista no mencionado
inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 11.488, de 15/06/2007.
Considerando que não recolheu também os tributos no regime de estimativa para o mês de
setembro daquele ano de 2007, seria também aplicável a multa isolada de 50% nos termos do art.
44, II, “b” da Lei no 9.430 com redação dada pela Lei no 11.488, de 15/06/2007.
Daí por que, concluiu a DRJ que seria aplicável a concomitância das multas de
ofício e isolada, porque as infrações cometidas ocorreram após a vigência da Lei no 11.488, de
15/06/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, para prever dois tipos de
multa neste caso.
Registro que o tema referente à concomitância da multa de ofício com a multa
isolada é controvertido, após o advento da Lei no 11.488 de 2007, comportando pelo menos duas
interpretações. A primeira que sustenta que, depois do advento da Lei no 11.488 de 2007, que
alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, a multa isolada poderá ser aplicada
conjuntamente com a multa de ofício. De modo que a súmula no 105 do CARF teria aplicação
somente para os casos anteriores à vigência da citada lei. A segunda interpretação, entende que,
mesmo depois da Lei no 11.488 de 2007, a concomitância não seria possível, porque se trata de
inegável bis in idem entre penalidade tributárias.
Tal divergência foi bem explorada no Acórdão no 1302003.010 – 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária, de relatoria do Conselheiro integrante desta Turma de Julgamento, Flávio
Machado Vilhena Dias. Apesar de tais divergências, o então relator concluiu que, mesmo depois
da vigência da lei referida, a concomitância entre as multas não pode prevalecer, entendimento
ao qual me alinho, embora não fizesse parte do colegiado à época daquela decisão. No ponto,
esclareceu o colega conselheiro:
E aqui vale ressaltar que, a despeito da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430/96
introduzida pela Lei no 11.488/07, a cobrança concomitante das multas isolada e de
oficio permanece inadmissível, uma vez que essas multas continuam penalizando o
mesmo fato, tendo aquela lei alterado apenas a base de cálculo de tais penalidades.
Isso porque, mesmo após a edição da Lei no 11.488/07, em nada foi alterado o caráter
provisório dos recolhimentos do IRPJ e CSLL por estimativa, o que enseja na absorção
da multa isolada pela multa de ofício relativa ao não recolhimento do IRPJ e da CSLL
calculados após o ajuste anual, como bem demonstrado pelo Recorrente.
A despeito deste entendimento, na ocasião, o relator foi vencido neste ponto,
prevalecendo a conclusão de que a Medida Provisória no 351 de 2007, convertida na Lei no
11.488, de 2007, permite a aplicação da concomitância entre a multa isolada e de ofício após a
vigência dessas normas.
Peço vênia para divergir daquela conclusão, pois a Lei no 11.488, de 2007, não
alterou substancialmente a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, para permitir a
concomitância entre as multas. O inciso IV do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, revogado
pela Lei no 11.488, de 2007, previa a multa sobre o não recolhimento das estimativas mensais.
Atualmente, depois da nova redação do art. 44 pela Lei no 11.488, de 2007, a multa isolada, nos
casos de estimativa mensal de IRPJ e CSLL, passou a incidir com base no inciso II, “b” do art.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.711 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721946/2011-24

44, nas hipóteses em que o pagamento por estimativa deixar de ser efetuado. Vê-se, portanto,
tratar-se da mesma hipótese, qual seja, não recolhimento da estimativa.
Enfim, apesar de todas as divergências em torno deste assunto, penso que a
questão implica em inegável bis in idem de penalidades, no ponto em que ambas as multas
(isolada e de ofício), incidem sobre o mesmo fato, qual seja, o não recolhimento dos tributos
citados (IRPJ e CSLL), no momento da estimativa, e depois, quando da apuração anual.
Em precedente sob a minha relatoria, com a mesma fundação de fato e de direito,
julgado em 15 de junho de 2021, Acórdão 1302-005.493, decidiu-se, por maioria de votos,
excluir a multa isolada, mantendo-se unicamente a multa de ofício.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em DAR PROVIMENTO
PARCIAL, apenas para cancelar o lançamento relativo à multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital